Tribunal: STF
Processo: ARE 1238878
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo (evento 28, fls. 818/836) foi interposto por Everson Matos da Silva e outro(a/s) contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado (evento 25, fls. 37/42):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PRECATÓRIO.
    Nos termos do julgamento sob repercussão geral do RE 591.085/MS pelo Supremo Tribunal Federal em 04/12/2008 (Rel. Ministro Ricardo Lewandoski), restou pacificado o entendimento de que não incidem juros moratórios no período de tramitação da RPV ou do precatório, a menos que a dívida não seja adimplida no prazo legal para o pagamento, hipótese em que voltam a fluir até a efetiva quitação.
    Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 100, § 12, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 1.169.289-RG/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema nº 1.037/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa, fazendo-o em acórdão assim ementado:
    “JUROS DA MORA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO – PERÍODO DE INCIDÊNCIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à incidência dos juros da mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento.”
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 1.037/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator